Tribunal: TJES
Processo: 0006325-52.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006325-52.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GERALDO BOMFIM SILVA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006325-52.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GERALDO BOMFIM SILVA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO NÃO DEMONSTRADO. DELITO NÃO PUNÍVEL A TÍTULO DE CULPA. EVIDÊNCIAS DE QUE O DISPARO FOI ACIDENTAL.
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O delito de disparo de arma de fogo admite apenas a forma dolosa, sendo exigível a demonstração inequívoca da intenção do agente em praticar a conduta prevista no art. 15 da Lei 10.826/03. 2.
Não ficando demonstrado o dolo na conduta do agente, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe. 3. Recurso desprovido.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006325-52.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GERALDO BOMFIM SILVA

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 31 de março de 2021, no bairro Residencial Jabaeté, em Vila Velha/ES, onde havia pessoas, o denunciado portava arma de fogo, sem autorização legal, e efetuou um disparo com o referido revólver, razão pela qual foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 14 e no art. 15 da Lei n.º 10.826/03.”

Pretende o apelante a reforma da sentença, a fim de que seja o apelado condenado ao crime de disparo de arma de fogo.

Contudo, após detida análise do conjunto probatório, verifico não haver elementos suficientes para atribuir ao recorrido a prática da infração penal de disparo de arma, por ausência de comprovação do dolo na conduta.

Senão vejamos a versão apresentada pelo apelado e pelo policial militar, em juízo (mídia de fls. 121):

ACUSADO GERALDO BOMFIM SILVA, EM JUÍZO:

“(...) que os fatos narrados são verdadeiros; que o declarante teria comprado a arma para defesa;
que no dia dos fatos o declarante pegou a arma para guardar, e que a mesma disparou acidentalmente;
que o declarante não possuía registro ou autorização para portar arma de fogo;
que o declarante não teria a intenção de realizar o disparo com a arma de fogo;
que o disparo teria ocorrido dentro do bar,
e que o tiro quase acertou o pé do declarante
(...)”.

PM JEFFERSON MORAES CODECO, EM JUÍZO:

“(...) que os fatos ocorreram como lidos;
que em patrulhamento ouviram o disparo de arma de fogo; que quando chegaram ao comércio o rapaz teria entrado,
dispensando a arma no balcão; que o acusado teria confessado ter atirado; que o declarante não teria visto o acusado disparar a arma de fogo; que o declarante não se recorda de ter conversado com alguém no bar que teria visto o acusado realizando o disparo de arma de fogo; que o declarante confirma suas declarações prestadas na esfera policial”.

PM
FELLIPE DE ALMEIDA
, EM JUÍZO:

“(...) que se encontrava em patrulhamento, quase em frente ao bar, quando ouviram o disparo de arma de fogo; que no interior do bar viram o acusado dispensando a arma de fogo; que o disparo teria ocorrido por imperícia do acusado;
que nenhuma vítima teria aparecido no local relatando alguma coisa (briga, ameaças
);
que o declarante não teria visto o acusado efetuando o disparo de arma de fogo; que o declarante não teria conversado com alguém se teria visto o acusado disparando a arma de fogo em via pública;
que o acusado não possuía registro ou autorização para portar arma de fogo;
que o declarante não conhecia o acusado, e que não havia registros anteriores de ocorrência no bar
(...). ”

Conforme se extrai dos depoimentos colhidos durante a instrução processual, o apelante foi imprudente no manuseio da arma de fogo, porém, o tipo penal em apreço não prevê a modalidade culposa.

Desse modo, os elementos carreados aos autos são insuficientes para embasar a condenação do recorrido, uma vez que não restou comprovada a intenção do acusado em praticar a conduta prevista no art. 15 da Lei 10.826/03.

Firme em tais fundamentos, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença absolutória inalterada.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.